Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. DOLO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, aplicando à ré a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, e ao réu a pena de1 (um) ano, 7 (sete) meses, e 15 (quinze) dias de reclusão, regime inicial fechado, além de 14 (catorze) dias-multa.
2. Os fatos narrados na denúncia indicam que, entre agosto de 2021 e abril de 2022, os recorrentes, mediante fraude, obtiveram vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo da vítima, através da venda de um veículo com financiamento não quitado, impossibilitando a transferência do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por estelionato; (iii) verificar a existência de dolo na conduta dos recorrentes; e (IV) analisar se é possível reduzir e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença está devidamente fundamentada, com clara exposição dos motivos de fato e de direito que embasaram a condenação, afastando a alegação de nulidade.
5. A autoria e materialidade do delito de estelionato foram demonstradas por meio de provas documentais e testemunhais, evidenciando que os recorrentes agiram de má-fé, induzindo a vítima em erro para obter vantagem ilícita.
6. A conduta dos recorrentes configura estelionato, pois houve dolo preordenado de obter lucro indevido, não se tratando de mero inadimplemento contratual.
7. É possível deslocar a condenação que foi erroneamente considerada para a caracterização da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, para sopesá-la na primeira fase como maus antecedentes, em recurso exclusivo da defesa, não configurando reformatio in pejus, desde que não haja majoração da reprimenda.
8. Cabível a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos, apenas uma circunstância judicial foi considerada negativa na primeira fase da dosimetria e a ré é primária.
9. Estabelecida a pena do acusado em patamar inferior a 4 (quatro), mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto, se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da ré conhecido e do réu parcialmente conhecido. Ambos parcialmente providos.
Tese de julgamento: "1. o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da defesa, bastando que indique os fundamentos que sustentam sua convicção, nos termos do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. 2. A configuração do dolo no estelionato exige a comprovação do intuito de obter vantagem ilícita."
Dispositivos relevantes citados: art. 171, caput, do Código Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.035.614/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.122.446/PR.